Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702083-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Alega o Impetrante/Paciente que: “a Constituição Brasileira veda o arquivamento desse processo penal de Habeas Corpus Preventivo, em razão de suspeição dos argüidos.” Não apresentando o Impetrante/Paciente novos fundamentos no sentido de afastar a determinação de arquivamento do Habeas Corpus, mantenho os termos das decisões (ID ́s 14847798 e 15077328) e dos despachos (ID ́s 15124753, 15155512 e 15447280), e, arquive-se também, o novo petitório do réu e advogado em causa própria, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator